Tribunal: STF
Processo: RE 1470380
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF/4, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA PAGAMENTO. LIMITES. COMPETÊNCIA NORMATIVA. LIBERDADE DE CONTRATAR. BOA-FÉ. - Verificado o pressuposto da repetição de processos contendo controvérsia sobre as mesmas questões de direito, a caracterizar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pelo que apropriada a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR para uniformização no âmbito da jurisdição do Tribunal. - Os Municípios integram a Federação (art. 18 da Constituição Federal) e compete-lhes legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I), bem como exercer, nos limites da Constituição, o poder normativo no que toca aos respectivos servidores, como decorre do artigo 39 e seguintes da Carta Magna. - A atividade normativa do chefe do Poder Executivo Municipal pode ser exercida nos termos do artigo 84 da Constituição Federal - em observância ao paralelismo com o Chefe do Executivo Federal-, no que toca às matérias de competência da respectiva unidade da Federação, notadamente no quanto a temas que dizem com interesse local e ao respectivo corpo funcional. - Não há óbice a que o Município disponha em lei e em decreto sobre as consignações em folha de pagamentos no que toca aos seus servidores, diretriz esta que se aplica igualmente aos Estados. - O crédito é concedido também (e muitas vezes precipuamente) no interesse do mutuário, e decorre de relação contratual, pressupondo, portanto, ato de vontade. Em muitos casos, ao mutuário, até em razão das circunstâncias pessoais (pode ele, por exemplo, direta ou indiretamente, ter rendimentos outros, como ocorre com aquele que integra núcleo familiar em que várias pessoas auferem remuneração), é interessante e viável, no pacto de natureza feneratícia, comprometer parcela maior de sua remuneração para conseguir acesso a crédito com taxa de juros mais atrativa. - Não se mostra recomendável, assim, que existindo norma específica tratando da questão, o Judiciário intervenha, salvo se evidenciada manifesta abusividade. - Conquanto o Superior Tribunal de Justiça já tenha afirmado em diversos julgados que deve ser respeitado limite (de 30% ou 35%) da renda nas consignações, essa diretriz deve ser aplicada às situações em que não há normas específicas. - O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, já afirmou a validade de norma especificamente aplicável aos militares, a qual prevê possibilidade de comprometimento de renda com descontos até o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos (REsp 1521393/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015). - Não se cogita, nessa linha, de impedimento para que ocorra desconto de prestações atinentes a empréstimo bancário em folha de pagamento, desde que observados os limites previstos na norma específica, e, no caso do Município de Porto Alegre, que deu origem ao presente incidente, a legislação municipal estipulava que a soma mensal das consignações facultativas e obrigatórias de cada servidor não poderia exceder a 60% do valor da remuneração bruta, o que não evidencia flagrante abusividade. - Apenas quando ausente norma especial os descontos de consignações facultativas na folha de pagamento não devem exceder o percentual de 35% da remuneração líquida, limite genérico reconhecido por esta Corte Regional, até em razão do limite estabelecido para os empregados regidos pela CLT (Lei 10.820/2003) - Para os fins dos artigos 984 e 985 do Código de Processo Civil, firmam-se as seguintes teses jurídicas, aplicáveis a todos os processos individuais ou coletivos que versam sobre idênticas questões de direito e que tramitam na área de jurisdição deste Tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos Juizados Especiais, e bem assim aos casos futuros que versem idênticas questões de direito e que venham a tramitar no território de competência deste Tribunal (salvo revisão na forma do artigo 986 do CPC): - Ausente qualquer vício na manifestação de vontade do devedor no ato da contratação, não há impedimento para o desconto de consignações voluntárias em folha de pagamento, respeitados os limites estabelecidos nas normas específicas dos entes federativos aos quais vinculados os servidores públicos. - Ausente legislação específica, o limite a ser observado é de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do mutuário, descontadas as consignações obrigatórias. - No caso específico do Município de Porto Alegre, hígido o Decreto Municipal 15.476, de 26 de janeiro de 2007, o qual, até sua modificação pelo Decreto 20.211, de 13 de março de 2019, estabelecia limitação garantindo ao servidor, no caso de consignação voluntária, o direito ao recebimento de ao menos 40% (quarenta por cento) da remuneração, abatidos os descontos compulsórios (doc. 9, pp. 1-3).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 22, I; 48; e 192 , da Constituição da República (doc. 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    [...]



    Cabe ressaltar que no caso específico do Município de Porto Alegre, sua Lei Orgânica dispõe:



    [...]



    Por outro lado, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre expressamente contempla a possibilidade e necessidade de regulamentação da matéria relacionada às consignações:



    [...]



    Foi nesse contexto normativo, com fundamento na Lei Orgânica e no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre, que restou editado o Decreto 15.476, de 26 de janeiro de 2007, que regula as consignações em folha de pagamento e revoga os Decretos nº 15.071, de 08 de fevereiro de 2006, 15.144, de 10 de abril de 2006, 15.182, de 18 de maio de 2006 e 15.261, de 21 de junho de 2006, dispondo nos seguintes termos em seus artigos 1º e 2º:



    [...]



    Válida, pois, a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento das prestações do contrato de empréstimo, não configurando afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22/10/2012), porquanto pactuada por pessoa capaz, com poder para dispor sobre o seu patrimônio. 



    A consignação constitui modalidade facilitadora à obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário, pelo que devem ser prestigiados os princípios da liberdade de contratar e da boa-fé. Não se cogita, nessa linha, de impedimento para que ocorra desconto de prestações atinentes a empréstimo bancário em folha de pagamento, desde que observados os limites previstos na norma específica (no caso, a legislação municipal estipula que a soma mensal das consignações facultativas e obrigatórias de cada servidor não poderá exceder a 60% do valor de sua remuneração bruta) e exista expressa anuência do devedor no ato da contratação. 



    Apenas quando ausente norma especial, os descontos de consignações facultativas na folha de pagamento não devem exceder o percentual de 35% da remuneração líquida, limite a ser estabelecido por esta Corte Regional. 



    Com efeito, no que se refere à limitação de descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, foi consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que, ausente norma específica, devem ser limitados a 35% da remuneração líquida, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 



    Dito isso, resta definir o caso concreto.



    Na hipótese em apreço, a sentença no processo de origem (PROCEDIMENTO COMUM Nº 5032662-27.2017.4.04.7100/RS) assim dispôs:



    De acordo com observado no Evento 21, tem-se que não há prova alguma nem demonstração de que as consignações em folha estejam ultrapassando a margem consignável da parte autora. 



    O contracheque mais atual juntado aos autos registra que a parte autora recebeu R$ 3.922,05 em vantagens, R$ 375,82 foi descontado a título de contribuição previdenciária e R$ 72,87 para pagamento do imposto de renda. 



    Dessa forma, o valor mínimo a ser recebido seria de R$ 1.389,34 e a parte autora recebeu R$ 2.057,42 (Evento 1, Cheq4, fl. 03). 



    Há margem consignável disponível no referido contracheque. 



    A autora é servidora pública municipal, não lhe sendo aplicável a legislação federal que limita a margem consignável na folha de pagamento dos servidores federais, empregados regidos pela CLT e beneficiários do Regime Geral da Previdência Social em 30% dos vencimentos, e sim o disposto no Decreto Municipal nº 15.476/07 (Prefeitura Municipal de Porto Alegre), que prevê limitação de 60% de sua remuneração mensal, abatidas as consignações compulsórias, para fins de obtenção de mútuo com pagamento mediante desconto em folha (doc. 7, pp. 15-30).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento. Limitação a 30% dos vencimentos. 4. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 986.457 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/8/2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 4. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.407.111 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/4/2023).



 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 818.694 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/9/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. A revisão contratual, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO DA RENDA MENSAL LÍQUIDA MOSTRA-SE EM CONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.’ 6. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 772.745 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/10/2014).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator